Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUIZ.

1. A ausência de modificação no estado de fato ou de direito impede novo pronunciamento judicial sobre a questão em razão da preclusão pro judicato (CPC/2015 505).

2. Constitui comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium) condicionar a decisão sobre o destino do produto da execução à manifestação do juízo da recuperação judicial, criando legítima expectativa nos credores quanto à resposta do ofício a ser remetido, e, posteriormente, sem que esta diligência tenha sido realizada, determinar a remessa da verba àquele juízo.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.